Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-28.2010.8.05.0100
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000220-28.2010.8.05.0100

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDECI FERREIRA SANTIAGO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS COLACIONADOS QUE APONTAM PAGAMENTOS À APELANTE AO LONGO DOS ANOS (ID.
98347196).
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS EXTRATOS ATUAIS INOBSERVAM OS ÍNDICES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR E QUE NÃO SE PRESTAM A INFIRMAR O SALDO ATUAL E INFORMADO DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposta má gestão administrativa da conta vinculada ao PASEP, de titularidade da autora, administrada pelo Banco do Brasil S.A. A apelante alegou que em um dos extratos bancários fornecidos, há informação de existência de saldo
EM 1989
era de
R$ 29.167,37 (vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais, e trinta e sete centavos),
alega ausência de atualização monetária e de aplicação dos juros legais sobre os depósitos efetuados na conta, sustentando enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira que afirma inexistir saldo a seu favor. Postulou, com base nessas alegações, o pagamento do valor visto no extrato e das diferenças supostamente devidas a título de dano material, por má gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve falha na gestão da conta PASEP da apelante que justifique a procedência do pedido de pagamento de valor visto em extrato e indenização por diferenças de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. exerce funções operacionais e administrativas na gestão das contas PASEP, sendo responsável pela escrituração, guarda, movimentação e disponibilização de extratos, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. A discussão gira em torno de suposta falha na prestação do serviço bancário, e não da legalidade dos critérios normativos de remuneração do fundo, o que afasta a competência da Justiça Federal e torna incabível a denunciação da lide à União.

5. A alegação de ausência de atualização monetária e de aplicação de juros sobre os valores depositados não foi acompanhada de prova capaz de fundamentar o direito, mormente em se considerando que não há cálculos apresentados e sobre os valores incidem índice que não o da legislação de aplicação - Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de 1988, não indicando os parâmetros legais nos termos do art. 7º do Decreto Federal nº 4.751/2003.
6. O ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado incumbia a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza o acolhimento da pretensão.

7. A discussão sobre a inadequação dos índices de correção aplicados às contas do PASEP e a informação de ausência de saldo em favor da apelante não caracteriza falha na gestão do banco, quando este apenas cumpre os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo matéria afeta à Justiça Federal, por envolver interesse jurídico da União. Há prova, (id.98347196) de que ao longo dos anos,
a recorrente recebeu, pelo FOPAG, rendimentos, até sua aposentadoria em 27/10/2009.

8.
Comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade como requerida. Defiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelante comprovou não ter condições para arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual defiro a gratuidade judiciária.

A comprovação de má gestão de conta vinculada ao PASEP exige a apresentação de prova técnica mínima, nos termos dos parâmetros legais fixados pela legislação e normas do Conselho Diretor.

A responsabilidade civil do banco não se configura quando os valores debitados foram efetivamente pagos por outro meio ao titular, como na folha de pagamento.

A correta aplicação de índices oficiais de correção monetária não caracteriza má gestão, e eventual inadequação desses índices deve ser discutida perante a Justiça Federal.

Há comprovação de que a apelante recebeu rendimentos, ao longo dos anos, pagamento pelo FOPAG, até sua aposentadoria em 2009 (id.98347196), razão pela qual não há se falar em saldo remanescente decorrente de informação em extrato emitido em 11/10/1989 (id.98347189)

Dispositivos relevantes citados:; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 98 e 373, I; Decreto nº 4.751/2003, art. 7º; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.02.2022; STJ, Súmula 42. TJ-AC - Apelação Cível: 07115648820248010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 31/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000220-28.2010.8.05.0100
, da Comarca de Salvador /BA, em que é
Apelante VANDECI FERREIRA SANTIAGO OLIVEIRA e Apelado BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04